Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-51.2014.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002193-51.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Valdeci Rosa Batista (APELANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), VALDECI ROSA BATISTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 C/C ART. 298, III, DA LEI N, 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1o, DO CP – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA -
ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
DECISÃO CONFORME O PARECER
.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a Acusação, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, impõe-se que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante, conforme dispõem, o art. 107, IV e o art. 109, V, e parágrafo único, do CP.

-
Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

-
Declarada a extinção da punibilidade do Apelante pela Prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se inócua a análise das teses de insurgência, evidenciando-se, por conseguinte, a prejudicialidade do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Valdeci Rosa Batista
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, da pena de 6 meses de detenção, substituída por 1 sanção restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções, bem como o pagamento de 30 dias-multa, em razão da autoria do crime de Embriaguez ao volante previsto no art. 306 c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97 (Id. 34855975).

Em suas razões, busca ser absolvido mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
(Ids. 34855986/987).

Contrarrazões alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (Id. 34855989); igualmente, assim opina a PGJ, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 39000965).

Apelação Criminal
– Embriaguez ao volante [art. 306, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa [107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1o, todos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal –
Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso
.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020